Tribunal: TJDFT
Processo: 0745963-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745963-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THANI SLAMA, THANI SLAMA EIRELI - ME AGRAVADO: NEMER MARMORES E GRANITOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Thani Slama e Thani Slama Eireli ME em face da r. decisão (ID 20622437, fls. 129/131) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Nemer Mármores e Granitos S/A, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da segunda Agravante. Alegam, em resumo, que a penhora determinada afronta o princípio da proteção da empresa. Aduzem que a empresa vivencia crise, decorrente da pandemia do Convid-19, e acumula dívidas ainda não saldadas. Destacam que a única loja da empresa é localizada no Shopping Casa Park, que ficou fechado desde 19/3/2020 até meados de agosto, período em que, mesmo sem faturamento, teve que arcar com despesas de aluguel, condomínio, fornecedores, folha de pagamento de funcionários etc. Ressaltam que, em setembro de 2020, teve despesas que chegaram a quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor superior ao faturamento médio da empresa, que é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Defendem, por esse cenário, que a penhora no percentual fixado inviabiliza a continuidade das atividades empresariais. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a penhora até o julgamento do presente recurso ou, caso assim não se entenda, que a penhora incida sobre 5% (cinco por cento) do faturamento da segunda Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE BENS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Os recursos especiais afetados pelo Tema 769 do STJ tratam da penhora de faturamento da pessoa jurídica nos processos de execução fiscal (Lei n. 6.830/80), o que não é o caso dos presentes autos, devendo ser afastada a suspensão processual. Preliminar rejeitada. 2. É possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, quando não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, desde que não haja o comprometimento da atividade empresarial e observada a nomeação de administrador (CPC, arts. 835, X, e 866). 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1272415, 07062929020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) A parte Agravante não se volta contra a legalidade da penhora determinada, mas somente sobre o percentual fixado pelo d. Juízo a quo. A despeito de, em regra, haver prejuízo econômico advindo do combate à disseminação do vírus, circunstância que, a princípio, respalda a informação de que o faturamento da empresa reduziu, há que considerar que a penhora determinada incide sobre percentual dos ganhos da segunda Agravante e, portanto, não configura medida desproporcional. Confirmada a diminuição do faturamento, por consequência o valor da penhora será menor. Quanto ao percentual da constrição, contudo, afiguram-se relevantes os argumentos das Agravantes. Realmente, nesta fase de análise perfunctória, a penhora no percentual fixado na r. decisão, equivalente a quase um terço do faturamento da empresa, evidencia-se onerosa e, realmente, pode comprometer a continuidade do negócio. Por outro lado, a suspensão da penhora, como requerido em sede de antecipação de tutela recursal, ou a redução para 5% (cinco por cento), como sugerido pelas Agravantes, são medidas que vão de encontro à efetividade do processo, dificultando o pagamento da dívida em prazo razoável. Nesse contexto, considero que o interesse de ambas as partes estará preservado com a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento da 2a Agravante. Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para reduzir a penhora a 15% (quinze por cento) do faturamento da segunda Agravante Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator